Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716178-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI - EPP RECORRIDO: JOSIMAR SANTOS ROSA DECISÃO A parte ré/recorrente foi intimada a juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência (ID 33684135), mas se manteve inerte. Assim, em razão da ausência de comprovação da condição econômica do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Desse modo, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, realizar o recolhimento e comprovação do pagamento das custas processuais e do respectivo preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 17:54:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator